Tribunal: TJPA
Processo: 0012492-67.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
EMENTAAPELA??O CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, ? 1?, DO C?DIGO PENAL)PRELIMINAR1. NULIDADE - AUS?NCIA DE RESPOSTA A REQUISITO FORMULADO PELA DEFESA; OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. TESE REJEITADA. Analisando os autos, n?o assiste raz?o ? referida preliminar, pois n?o se verifica qualquer ilegalidade na falta de transcri??o do CD onde foi realizada a grava??o em ?udio da conversa ocorrida entre a v?tima e o acusado, vez que a referida m?dia fora juntada aos autos ? fl. 05, onde as partes tinham acesso ao seu conte?do.M?RITO1. DA ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. N?O ACOLHIMENTO. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em ju?zo, sob o crivo do contradit?rio, que inclui Certid?o de Nascimento da v?tima (fl.06 do IPL), Laudo Psiqui?trico-Legal (fls. 79-84), que atesta que a v?tima ? portadora de desenvolvimento mental de grau leve e transtorno de estresse p?s-traum?tico, pela coes?o dos depoimentos da v?tima e testemunhas em Ju?zo, cujas as declara??es s?o un?ssonas e harm?nicas da v?tima, com o depoimento das testemunhas, n?o havendo em se falar em contradi??o. Como sabido, em sede de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da v?tima, especialmente quando corroborada por outros elementos de convic??o, tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua pr?pria natureza, n?o contam com testemunhas e sequer deixam vest?gios.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO M?NIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. A pondera??o das circunstancias judiciais do artigo 59 do c?digo penal n?o ? uma opera??o aritm?tica, mas sim um exerc?cio de discricionariedade vinculada do juiz de 1? grau. No presente caso, verifico que a pena arbitrada est? devidamente justificada, face ? exist?ncia de circunst?ncias judiciais desfavor?veis ao recorrente (culpabilidade, circunst?ncia e consequ?ncias do crime), fato que autoriza a sua fixa??o acima do m?nimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal de Justi?a, S?mula n? 23. 3. DO PEDIDO DE REVOGA??O DA PRIS?O - N?O CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma j? pacificou o entendimento de que a discuss?o quanto a viola??o ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o rem?dio constitucional de habeas corpus, instrumento mais c?lere e apto a garantir a discuss?o acerca do direito fundamental do acusado.Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDOAC?RD?OVistos, etc.Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e no m?rito pelo improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sess?es do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, aos dezoito dias do m?s de fevereiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelent?ssima Senhora Desembargadora V?nia L?cia Silveira. Bel?m/PA,18 de fevereiro de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012492-67.2013.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONYTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA (OAB-PA Nº 20.247) BERNARDO MENDONÇA NOBREGA (OAB-PA Nº 20.422)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL)
PRELIMINAR
1.

NULIDADE - AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUISITO FORMULADO PELA DEFESA; OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.

TESE REJEITADA
. Analisando os autos, n
ão assiste razão à referida preliminar, pois
não se verifica qualquer ilegalidade na falta de transcrição do CD onde foi realizada a gravação em áudio da conversa ocorrida entre a vítima e o acusado, vez que a referida mídia fora juntada aos autos à fl. 05, onde as partes tinham acesso ao seu conteúdo.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclui Certidão de Nascimento da vítima (fl.06 do IPL), Laudo Psiquiátrico-Legal (fls. 79-84), que atesta que a vítima é portadora de desenvolvimento mental de grau leve e transtorno de estresse pós-traumático, pela coesão dos depoimentos da vítima e testemunhas em Juízo, cujas as declarações são uníssonas e harmônicas da vítima, com o depoimento das testemunhas, não havendo em se falar em contradição. Como sabido, em sede de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
(culpabilidade, circunstância e consequências do crime)
, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal de Justiça,
Súmula nº 23
.
3.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.
Recurso
CONHECIDO PARCIALMENTE
e
IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA,18 de fevereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012492-67.2013.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA
APELANTE: ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA (OAB-PA Nº 20.247) BERNARDO MENDONÇA NOBREGA (OAB-PA Nº 20.422)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 100-108v) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02-03), que no dia 3 de abril de 2013, no bairro da Cremação, o adolescente B.J.S.J, com 15 anos de idade, a época dos fatos, transitava por uma via pública daquele bairro, momento que foi abordado pelo ora denunciante, o qual lhe convidou para praticarem atos sexuais, o que foi aceito pela vítima.

Por essa razão o acusado
ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
foi denunciado pelo delito descrito no artigo 213, § 1º, (2ª parte), todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 127-135), o recorrente pugnou
preliminarmente
pela nulidade da sentença condenatória em vista do cerceamento de defesa, em razão do não atendimento a um dos quesitos indicados no pedido de fl. 63, devendo ser realizado novo laudo psiquiátrico legal para responder efetivamente se a vítima é sexualizada, fato que ainda gera dúvida nos presentes autos, no mérito
1)
pela absolvição, pela ausência de provas quanto a materialidadeeis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório, nos da própria existência do ilicito penal, bem como a incerteza quanto a participação do réu na prática do suposto crime, termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal;
2)
absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP;
3)
Redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e
4)
o direito do apelante recorrer em liberdade, nos termos do art.283 do CPP, por preencher os requisitos legais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 138-141v), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto.

Nesta instância superior
(fls. 143-147v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação .

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido parcialmente, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 100-108v) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente Fechado.

PRELIMINAR

Urge analisar
a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
, todavia entendo NÃO assistir razão a defesa conforme demonstrarei a seguir.
DA NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DA DEFESA
.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ELIAS DOS SANTOS PINHEIRO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a sentença penal condenatória, postulando a nulidade da sentença pela ausência de resposta ao quesito (fl. 63)¿se o analisado é sexualizado¿, o que incorreu no não atendimento a uma das provas periciais requisitadas pela defesa, implicando em cerceamento de defesa e violação ao artigo 160 do Código de Processo Penal.

Aduz o recorrente que houve nulidade da sentença na forma que foi fundamentada, por infringência ao princípio da ampla defesa,tendo em vista que o Laudo Pericial Psiquiátrico, deixou de responder a um dos quesitos formulados pela defesa, no que diz respeito ¿se o analisado é sexualizado¿, o que referido questionamento é imprescindível, para definir se a vítima portadora de deficiência psíquica e intelectuais poderia ocasionar o não entendimento da natureza dos atos incorridos, possibilitando situações que o ofendido fantasiaria determinadas relações em contraponto a realidade dos fatos ocorridos.

Analisando os autos, n
ão assiste razão à referida preliminar, pois
não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada, como bem pontuou o juízo
a quo,
tendo em vista o fato da vítima ser ou não sexualizada antes do crime, não serve de elemento a justificar o afastamento do tipo penal praticado pelo apelante, pois ainda que o adolescente apresentasse comportamento sexualizado, isso não autorizaria o apelante manter relações sexuais com a vítima, haja vista o mesmo não possuir capacidade para consentir com o ato sexual, uma vez que que é portador de retardo em seu desenvolvimento mental, sendo diagnosticado com transtorno de estresse pós traumático, conforme laudo pericial psiquiátrico (fls.78-85).

Vale ressaltar ainda que o presente caso se trata de crime sexual contra vulnerável, previsto no art. 217, § 1º do Código Penal, onde o ofendido se enquadra no referido dispositivo legal, uma vez que não possui discernimento necessário para a prática do ato, uma vez que é portador de retardo mental, logo não possui capacidade para consentir o ato sexual em discussão, conforme estabelece o § 5º do art. 217, do Código Penal.

Portanto, em que pese os argumentos da defesa, a ausência de resposta ao referido quesito é prescindível, não havendo qualquer prejuízo ao apelante.

A tudo isso se soma o fato de que, como cediço, no sistema processual penal vige o brocado
pas de nullité sans grief
positivado na letra do art.
563
do
Código de Processo Penal
(Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa). E,
in casu
, não cuidou o douto defensor de comprovar qualquer prejuízo sofrido.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
, pois não há que se falar em nulidade do processo, por cerceamento de defesa.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. Certidão de Nascimento da vítima (fl.06 do IPL), Laudo Psiquiátrico-Legal (fls. 79-84), bem como pela coesão dos depoimentos da vítima e testemunhas em Juízo.

In casu,
o pedido da

pretensão recursal consiste no fato de que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, nos termos do art. 386, II, V e VII, todos do CPP, tendo em vista que somente a vítima presenciou o fato, e as testemunhas se limitaram apenas a tecer comentários supostamente proveniente da genitora da vítima, pois, somente participaram de atos que sucederam o ocorrido, sem, contudo, presenciar os fatos articulados na peça acusatória, logo seus depoimentos não servem para fundamentar eventual condenação, já que, em verdade, o acusado não foi visto pelas testemunhas no momento da infração penal

Em que pese os argumentos do apelante, as provas colhidas indicam, sem dúvida, que o apelante incorreu na prática do delito em discussão, restando comprovada a autoria e materialidade delitiva, através da Certidão de Nascimento da vítima (fl.06 do IPL), pela coesão dos depoimentos da vítima e testemunhas em Juízo e Laudo Psiquiátrico-Legal (fls. 79-84), que atestam que a vítima é portadora de desenvolvimento mental de grau leve, com comprometimento do comportamento em se tratando de impulsividade e capacidade de flexibilização de conduta (F70.8/CID-10), sobrevindo o diagnóstico de transtorno de estresse pós tramático (F43.1/CID-10) após uma situação de estresse grave, com real ameaça à vida do periciando (fl. 83).

Cabe ainda destacar que o referido Laudo Psiquiátrico-Legal ressaltou que pacientes portadores de referidos transtornos, em razão da falta de maturidade emocional e as dificuldades comportamentais podem trazer dificuldades em harmonizar-se com que é esperado em sua cultura para uma vida normal, dentro dos padrões sociais de família, trabalho e educação formal, inclusive estão sob
maior risco de sofrer abuso e exploração física e sexual por conta de sua dificuldade de avaliação do perigo e de imposição diante dos abusadores.
Grifei

Portanto, no que diz respeito as alegações da defesa quanto a carência de provas quanto a materialidade delitiva, pelo fato do laudo psiquiátrico ser inconclusivo quanto a presença de traumas decorrentes do estresse pós traumático é improcedente, uma vez que o referido laudo não deixa dúvida do quadro de vulnerabilidade apresentado pelo ofendido, e conforme suas declarações prestadas em juízo, onde afirmou ter sido abusado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com base em aprofundada análise dos elementos fático trazidos à apreciação e o acervo probatório reunido nos autos, mostrando-se suficiente para embasar a condenação do recorrente.

As alegações da defesa quanto ao fato das testemunhas ouvidas em juízo apenas terem reproduzido o relato da mãe da vítima, não devendo ser considerado, vez que não terem presenciado o fato delituoso deve ser rejeitada. Sabe-se que os crimes sexuais, que por sua natureza são cometidos entre quatro paredes, a palavra da vítima assume preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado. Negar crédito a tais declarações é desarmar totalmente o braço repressor da sociedade e cobrir com o manto da impunidade os agentes de crimes contra os costumes.

Cumpre observar que, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra da vítima em crimes sexuais é o alicerce na produção de provas, assumindo preponderante importância por ser a única prova que se dispõe para demonstrar a responsabilidade do acusado.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima B.J.S.J ainda que se trate de um menor de 15 anos, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila trecho de seu depoimento, através de mídia (fls. 56 mídia audiovisual):
¿QUE veio falar sobre o abuso que sofreu; QUE estava com um amigo em um bar, e esse homem apareceu e me pagou refrigerante; QUE depois quando eu estava na rua Conceição, ele me abusou, me beijou e fez sexo oral comigo; QUE esse homem é ELIAS; QUE eu conheci no bar; QUE eu estava com meu amigo, falando sobre jogo; QUE ele chegou e pagou refrigerante pra mim; QUE eu estava no bar com Mateus; QUE o abuso aconteceu noutro dia; QUE ele não ficou em nossa companhia no bar; QUE não sei quando o abuso aconteceu, faz dias já; QUE eu conheci o réu no bar; QUE depois que ele me beijou e me convidou para ir no puteiro; QUE ele me parou na rua e me abusou; QUE aconteceu na Conceição, perto de casa, foi na rua; QUE era de noite, tarde da noite; QUE meu pai foi me levar no lanche, mas ele me deixou lá e mandou eu voltar para casa andando; QUE o réu estava de bicicleta; QUE ele queria me dar dinheiro, R$ 20,00; QUE ele me chamou para eu ir no puteiro com ele; QUE eu respondi que não; QUE ele me beijou na minha boca e fez sexo oral; QUE aí ele foi embora depois; QUE antes do bar, eu não conhecia o ELIAS; QUE depois disso eu fiquei constrangido, não fiquei bem; QUE não sei o que sinto; QUE não tive mudança no meu sono, nem na escola; QUE depois desse dia não encontrei mais o réu, ele não procurou minha família; QUE foi na rua; QUE não tinha quase niguém na rua, estava tarde já; QUE só tinha iluminação do poste; QUE meu pai me levou n o lanche; QUE eu saio acompanhado na rua; QUE meu pai me deixou sozinho porque tinha que trabalhar; QUE eu nunca namorei; QUE no momento ele não pediu para eu falar nada; QUE eu estava vindo do lanche e ele se aproximou de mim, me beijou e me abusou; QUE ele não pediu para eu tocar no corpo dele; QUE ele me beijou; QUE ele fez sexo oral em mim; QUE parou porque a mamãe chegou na hora; QUE ele saiu correndo; QUE eu vi ela se aproximar.¿

Acerca da validade do depoimento da vítima nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).

Ressalte-se que os relatos prestados pela vítima são coerentes e contundentes, em relação a participação do acusado no crime imputado, vez que o ofendido prestou as declarações repetindo sempre o mesmo relato, sem contradição.

Corroborando com o depoimento da mãe da vítima,
SILVIA HELENA DE SOUZA
avó da ofendida afirmou, mídia (fl.56):
¿
QUE no dia do fato, o pai da vítima chegou em casa por volta de 20h30 ou 21h; QUE seu filho queria comer um lanche; QUE o pai disse que levava e trazia ele; QUE eu deixei; QUE ele demorou e eu fiquei preocupada; QUE eu resolvi sair para procurar ele; QUE eu fui no lanche onde ele estaria; QUE eu perguntei pro rapaz do lanche se ele tinha visto meu filho, e ele disse que sim, que o pai tinha recebido uma ligação e ido embora, e mandando seu filho voltar andando para casa ; QUE o rapaz me falou que ele tinha saído de lá a algum tempo; QUE eu fui procurar ele, no sentido de casa; QUE passei por um bar, e perguntei para o dono se tinha visto meu filho, o rapaz disse que ele passou, sentou na calçada, comeu o lanche dele e depois foi embora no sentido de casa; QUE aí eu fui atrás dele; QUE quando cheguei perto de casa, num lugar escuro, eu vi meu filho na companhia de um homem; QUE o homem estava numa bicicleta; QUE quando eu estava me aproximando, eles me viram e se assustaram, e fizeram menção de ajeitar suas roupas; QUE como estava um pouco longe eu pensei que o homem estava dando droga para meu filho, nem pensei na hora sobre abuso; QUE eu gritei pelo nome de meu filho, aí o réu montou na bicicleta e fugiu; QUE aí fui falar com meu filho, e perguntei quem era o homem; QUE ele me disse na hora que ele estava andando e esse homem chegou perto dele; QUE eu perguntei se ele estava dando droga pra ele, aí ele disse que não e nõ quis mais falar nada; QUE aí fomos pra casa e ele entrou em crise; QUE ele tem problemas mentais, faz tratamento no CAPS; QUE ele entrou em crise nesse dia, teve que ser sedado para dormir; QUE depois de dois dias ele resolveu me contar; QUE ele me revelou que o homem quis fazer ato sexual com ele; QUE aí eu fiquei desesperada; QUE ele disse que o homem fez sexo oral com ele; QUE eu não quis perguntar quem fez em quem; QUE o ato aconteceu, ele confirmou; QUE QUE foi na rua, foi em baixo de uma árvore, e era bem escuro; QUE era noite; QUE eu nem vi direito o que eles estavam fazendo; QUE quando ele me contou o fato, eu comecei a investigar quem seria o autor; QUE eu fui no bar que meu filho tinha ido; QUE o rapaz falou que meu filho tinha ido lá lanchar e saiu, quando então um homem que estava numa bicicleta saiu atrás dele; QUE eu perguntei a meu filho de onde ele conhecia esse homem, aí ele me falou que um dia, ele estava perto de casa, e esse homem com ele e ofereceu pagar um refrigerante para ele; QUE ele disse que o nome do homem era ELIAS; QUE meu amigo do bar disse que o único ELIAS que ele conhecia e que tinha aparecido no bar, era um rapaz que trabalhava no Spazio Verde, e que tinha uma bicicleta e, inclusive ficou perto do BRUNO naquele dia; QUE aí fui lá no Spazio Verde e chamei uma amiga para ir comigo; QUE fui lá no restaurante e perguntei para um funcionário se tinha algum ELIAS trabalhando lá; QUE só tinha um, mas no momento não estava presente, mas sabiam onde ele morava, ele morava na mesma casa da dona do restaurante; QUE eu pedi para chamarem esse ELIAS; QUE como demorou eu fui lá no prédio onde morava e pedi para o porteiro chamar ele; QUE eu fiquei aguardando ele no restaurante, sentada numa cadeira, junto com minha amiga; QUE ele veio e sentou na mesa, com a gente; QUE eu disse para ele, sabe quem sou eu? Sou a mãe daquele rapaz que tu atacou à noite naquele dia, aí ele empurrou a mesa e tentou fugir, nisso eu segurei a mesa e nós conseguimos segurar ele; QUE tinha um carro de polícia na esquina e eu chamei; QUE aí os policiais vieram e fomos para Seccional; QUE na delegacia o réu contou o que realmente aconteceu; QUE eu assistir o réu dizendo que fez sexo oral no meu filho; QUE meu filho disse que foi só esse dois dias que ele teve contato com ele; QUE eu creio que ele observou que meu filho tinha problemas mentais e se aproveitou disso; QUE meu filho disse que ele era mais forte que ele, e não tinha como correr dele; QUE ele disse que o acusado forçou ele fazer o ato; QUE depois desse fato, meu filho teve síndrome do pânico, não queria mais sair de casa; QUE foi muito dificil pra mim, pois ele ficou muito ruim; QUE meu filho não sai só de casa; QUE QUE ele faz tratamento no CAPS; QUE meu filho ficou com medo de sair de casa; QUE o réu não nos procurou, depois do fato; QUE funcionários do Spazio Verde me falaram que aquela não era a primeira vez que ele fazia isso com crianças, que sabiam que ele já tinha feito isso antes com outras crianças; QUE na época dos fatos meu filho tinha 15 anos; QUE meu filho estuda, já terminou o 2º grau; QUE ele não sai sozinho, sempre sai com alguém; QUE o pai do meu filho deixou ele sozinho lá no lanche, porque foi fazer uma corrida e mandou ele voltar sozinho para casa; QUE isso foi um erro dele, pois era para ele ter deixado meu filho em casa, inclusive o delegado queria intimar ele por isso; QUE isso nunca tinha ocorrido com meu filho; QUE eu não cheguei a ver o ato sexual em si, pois estava escuro e eu estava um pouco longe; QUE só vi ele levantando a roupa, fazendo menção; QUE as pessoas do restaurante que falaram que ele já tinha feito isso com outras crianças, nenhum compareceu em delegacia, creio que com medo de serem demitidos, pois o réu mora com a dona do restaurante Spazio Verde; QUE tentei conversar com essa dona do Spazio Verde, mas não consegui.¿

Quanto a testemunha ELIZABETE DA SILVA MORAES, amiga da mãe do ofendido afirmou (mídia fl. 56):
¿QUE ela me contou que a vítima foi comprar um lanche e demorou, por isso foi atrás e viu o menino com um homem em condição suspeita; QUE o homem eu não conheço; QUE ela me contou sobre os fatos depois; QUE o BRUNO foi submetido à prática de sexo oral por este acusado; QUE a vítima é especial; QUE naquela época o Bruno estava muito nervoso; QUE ele chegou a ficar agressivo; QUE quem me falou quem era o réu foi a mãe da vítima; QUE ela me disse que foi o réu ELIAS; QUE o Bruno tem a mente de criança, não é sexualizado; QUE eu nunca percebi nenhum comportamento sexual da parte do Bruno.¿

Por fim a testemunha PATRÍCIA HELENA DE SOUZA declarou (mídia fl.56):
¿QUE soube que a vítima foi submetida à prática de sexo oral; QUE não soube mais detalhes do crime; QUE a mãe da vítima me chamou para irmos juntas no local onde o réu estaria, que seria local onde ele trabalhava ou morava; QUE era no restaurante Spazio Verde; QUE eu fui com ela; QUE ela conseguiu chamar ele para conversar em uma mesa do restaurante; QUE eu fiquei próxima observando eles dois conversando; QUE ele ficou assustado e tentou fugir; QUE aí ela segurou ele, mas ele tentou agredir ela, aí eu intervi e segurei ele; QUE aí chamamos a viatura da polícia que estava lá perto; QUE aí levaram ele para a delegacia ; QUE fomos todos nós para a delegacia; QUE a vítima foi deporna delegacia e eu presenciei ele confirmando o crime; QUE a vítima falou que o réu praticou sexo oral nele; QUE a vítima contou que foi o réu que praticou esse ato nele; QUE isso aconteceu só uma vez; QUE BRUNO é especial; QUE ele sempre foi muito fechado, ele parece uma criança; QUE ele é muito calado, muito fechado; QUE na época nunca notei comportamento sexualizado do Bruno; QUE ela disse que pegou os dois no local, mas não sei se ela viu o ato; QUE ela disse que viu elesem atitude suspeita; QUE isso nunca tinha acontecido com o Bruno antes¿.

Observa-se que o caso em análise, que
não há insuficiência de provas como arguiu a defesa.
Em que pese o fato de o apelante ter negado a autoria do crime, o depoimento prestado pela vítima em Juízo, assim como as testemunhas, que ratificam as declarações prestadas pelo ofendido, evidenciando a conduta delitiva do apelante. Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, há que se conferir credibilidade ao relato d vítima quanto à ocorrência do estupro, sendo suficientes a embasar a condenação.

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante uma vez que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte.
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO por insuficiência de provas. INCABÍVEL. Provas corroborantes. PALAVRA DA VÍTIMA em consonância com todo conjunto probatório. Provas suficientes para embasar a condenação. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1-

A defesa alega que não há provas suficientes para a condenação do apelante C.A.P. DA S. justificando o seu recurso por em tese, não haverem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.
2-

Entretanto, é sabido o entendimento jurisprudencial no sentido de valorar a palavra da vítima quando esta estiver em sintonia com os outros meios probatórios, já que geralmente é um crime que ocorre na obscuridade, como o que ocorre no decisum.
3-

Desta feita, não merece prosperar o argumento da defesa, posto que há um conjunto probatório corroborante e suficiente para ensejar a condenação do acusado, mostrando então, que em nada deve ser modificada a decisão do Magistrado de primeiro grau.
4-

Recurso conhecido e não provido. (201330284815, 129818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 14/02/2014, Publicado em 20/02/2014) (
GRIFEI
).

Quanto ao fato do laudo sexológico realizado na vítima não apontar vestígios materiais de conjunção carnal, há de se ressaltar que os atos praticados, conforme declarações do adolescente, onde em vários momentos de seu depoimento afirmou que o apelante o beijou e fez sexo oral com o mesmo, tratando-se portanto, de atos libidinosos, o que não deixam vestígios como bem destacou o juízo de primeiro grau, logo, tal fato não ser suficiente a desconstituir a ocorrência do crime de estupro reconhecido na sentença.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovado a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.
2.}

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva do réu ser primário, com bons antecedentes, endereço fixo, trabalho constituído e em todas as fases do processo, quando requerido se apresentou espontaneamente, o que justificaria a alicação da pena base no mínimo legal.

Adianto, prima facie, que acolho em parte o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -

Art. 5º. [...].

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a senten
ç
a penal condenat
ó
ria (fls. 134-135v), nota-se que na
1
ª
fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 59 do C
ó
digo Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, na modalidade tentada, acima do m
í
nimo legal, por considerar desfavor
á
vel a seguinte circunst
â
ncia judicial para o apelante (culpabilidade), exasperando a pena base do m
í
nimo legal em em
5 (cinco) anos de reclus
ã
o e 68 (sessenta e oito)dias-multa
.

É
de conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presen
ç
a de uma circunst
â
ncia judicial desfavor
á
vel ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:
¿ A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com enunciado contido na Súmula 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes dos autos,
tenho-a como intensa, pois o acusado aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, que é portador de transtorno mental, para lhe submeter a prática de sexo oral, o que torna o crime mais grave, desbordando da normalidade do tipo.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu não possui
maus antecedentes.
3. Quanto a conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar,
por fala de informações nos autos.
4. Com relação à
personalidade do agente,
que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. No que concerne aos
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascivia.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu modo operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, valoro-as como negativas, por ter restado provado que o réu atraiu o ofendido para um local ermo e desabitado, ofereceu-lhe uma quantia em dinheiro e o convidou para, nas palavras da vítima - um puteiro - ocasião em que realizou o abuso sexual, consistente em felação. Além disso, ficou provado que o denunciado já vinha observando a vítima, pois um dia antes, chegou até a falar com o adolescente em um bar e ofereceu-lhe algo para beber, e no dia do crime, seguiu a vítima, até que chegasse a um local propício ao cometimento do crime. O réu só não contava que fosse surpreendido pela mãe do ofendido, que lhe flagrou.
7. No que se refere as
consequências do crime
, que se referem a extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as também como negativas, por ter restado comprovado, através do depoimeento da genitora do ofendido, bem como por perícia médico-legal, que a vítima adquiriu transtorno de estresse pós traumático, que, na situação dele, como portador de retardo mental leve, agravou sobremaneira sua enfermidade, passando a ter síndrome do pânico, estresse excessivo, agressividade intensa e comprometimento cognitivo, além de outros problemas psicológicos que foram pormenorizados no laudo de fls. 79/85
.
8. O comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma,
considero essa circunstância neutra
.
Diante do exposto, atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três negativas (culpabilidade intensa, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.¿

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, uma vez que reconheceu as seguintes circunstâncias negativas do art. 59 do CPB
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
contra o apelante.

Assim, ante a existência de valoração negativa (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) de acordo com as disposições legais, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal,
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:
Súmula nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por todo o exposto,
não acolho
a presente pretensão recursal.

Mantenho todos os demais termos da sentença.
3.}

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - NÃO CONHECIDO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal
,

mantendo
todos os termos da sentença.

É como voto.
Belém/PA,18 de fevereiro de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora